Tribunal: TJSP
Processo: 1033274-09.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse e indenização por danos morais. Compromisso de compra e venda de fração ideal em loteamento irregular.
Recurso da correquerida. Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação em 5% sobre o valor da causa. Impossibilidade. Exegese do art. 85, §2o, CPC. Inaplicabilidade da fixação equitativa por não se tratar de valor inestimável ou irrisório

Ementa:
Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse e indenização por danos morais. Compromisso de compra e venda de fração ideal em loteamento irregular.
Recurso da correquerida. Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação em 5% sobre o valor da causa. Impossibilidade. Exegese do art. 85, §2o, CPC. Inaplicabilidade da fixação equitativa por não se tratar de valor inestimável ou irrisório (Tema 1.076 do C. STJ).
Recurso dos requerentes. Pretensão de responsabilização solidária da SPE e outorga de escritura definitiva. Impossibilidade jurídica do pedido. Loteamento não implantado e não regularizado no registro imobiliário. Impossibilidade de outorga de escritura de lote juridicamente inexistente. Necessidade de ação civil pública ou intervenção junto à municipalidade para regularização. Danos morais. Inocorrência. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, abalo indenizável à personalidade.
Provido o recurso da ré, improvido o recurso adesivo dos autores.